Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700029-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada por MARIA JOSE LISBOA em desfavor da agravante e de CATEDRAL HOME CARE LTDA (Pje no 0739072-80.2020.8.07.0001), concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos: Anote-se nos autos, a prioridade de tramitação (autor acima de 80 anos). Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão da liminar para impor à ré a migração do seu plano de saúde para operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, sem carência; mensalidade com base no plano de origem; e continuidade da assistência e do tratamento médico na modalidade Home Care. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, restou suficientemente comprovado com os documentos juntados, a existência da relação jurídico-obrigacional entre as partes, na condição de seguradora de saúde e beneficiário. Constato, ainda, que em razão de um entrave burocrático (necessidade de migração para outro plano do mesmo conglomerado), a autora corre o risco de ficar sem a assistência de Home Care, da qual necessita. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque se trata de paciente idosa, com saúde debilitada e que faz uso do Home Care há mais de três anos. Assim, a suspensão do tratamento, inequivocamente, coloca sua vida em risco. Noutro giro, como se trata de situação limite em que há nítida possibilidade de violação de direito fundamental à vida, é razoável exigir que a operadora mantenha o tratamento do Home Care, com a autorização para a manutenção dos equipamentos necessários, custeando os materiais, medicamentos e honorários profissionais necessários, não sendo possível expor a vida da autora a risco. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os valores gastos com o Home Care poderão ser cobrados da autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés mantenham incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos atuais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. INTIMEM-SE COM URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Intime-se. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a ausência dos pressupostos para a concessão da medida antecipatória. Sustenta a ausência de vínculo jurídico contratual entre as partes e, também, a inexistência de cobertura contratual para a modalidade de atendimento almejada pela parte autora, visto que a internação domiciliar não se configura procedimento de cobertura obrigatória. Vindica, ainda, a observância do entendimento jurisprudencial sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações contratuais. Insurge-se também contra a desproporcionalidade da multa pugnando pela sua limitação. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar deferida seja revogada. Preparo constante no ID 22413215. É o breve relatório. Decido. Constato inicialmente se tratar de agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão objeto do AGI 0751308-67.2020.8.07.0000, sendo que naquele a recorrente era a empresa prestadora do serviço de home-care. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a continuidade da prestação do serviço de atendimento médico domiciliar à agravada a ser prestado pela empresa CATEDRAL HOME CARE LTDA e custeada pelo plano de assistência médica da agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo magistrado nos autos da ação principal. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nos termos de seu art. 2o, caput e parágrafo único, a simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito ou a coletividade na condição de albergado pela referida norma protetiva. No caso em apreço, consoante evidenciado pelo magistrado, a autora encontra-se em internação domiciliar (“home care”), devendo ser-lhe assegurada tanto a permanência no plano de saúde quanto a garantia de continuidade no atendimento médico domiciliar que lhe é prestado pela empresa agravante. Consoante se extrai dos autos de origem, a autora está em processo de migração de uma operadora de plano de saúde para outra e esse procedimento tem se delongado em razão de questões burocráticas cuja ausência de deslinde não pode prejudicar a solução de continuidade no atendimento da autora/paciente. No que tange a alegada ausência de vínculo jurídico contratual, consoante já explicitado, a parte autora está em processo de migração de plano de saúde da UNIMED NORTE NORDESTE para a CENTRAL NACIONAL UNIMED e a demora na conclusão da migração está a ameaçar a imprescindível continuidade do tratamento atualmente dispensado à paciente. Os autos da ação de origem evidenciam que as tratativas para a migração do plano de assistência para a CENTRAL NACIONAL UNIMED já se iniciaram (ID 78034212), razão pela qual, não obstante ainda não ter sido formalizado o contrato, considerando a imperiosa necessidade de dar solução de continuidade ao tratamento da autora, mister reconhecer a plausibilidade do direito vindicado pela autora, mormente considerando que as prestações pagas a UNIMED NORTE NORDESTE passarão a ser recolhidas em favor da CENTRAL NACIONAL UNIMED. Sobre o regime de internação domiciliar – também denominado home care, constata-se que se trata de um desdobramento do tratamento hospitalar necessário à sobrevivência do paciente. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ... II - quando incluir internação hospitalar: ... c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e ... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Por sua vez, a Resolução Normativa – RN no 349, de nove de maio de 2014, que altera a resolução RN no 338/2013, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito de Saúde Suplementar, prevê: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. Assim, interpretando a legislação aplicada, sob a ótica de proteção da dignidade e da saúde do paciente, afere-se que, levando em consideração que a assistência médica contratada assegura o serviço de internação hospitalar, deve oferecer, também, o chamado tratamento home care quando prescrito pelo médico, mormente quando visa evitar o agravamento do quadro clínico em face do risco de a paciente contrair infecção hospitalar. Diferente do afirmado pelo recorrente, a jurisprudência já se encontra pacífica no sentido de que os Planos de Saúde, independente de cláusulas limitativas de cobertura, devem conceder o tratamento adequado, inclusive o de internação domiciliar, solicitado por profissional da medicina, em razão da natureza e enfermidade do paciente, tendo em vista os direitos inerentes ao contrato firmado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. 2. No caso, a Corte a quo concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes para comprovar a necessidade do atendimento em regime de home care. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado em R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO NCPC. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia em conformidade com a atual orientação desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que da natureza do negócio firmado. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015 (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.661.484/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 23/2/2018). Além disso, qualquer outra análise acerca do caráter procrastinatório dos embargos de declaração, que ocasionou a imposição da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do NCPC, seria imprescindível a análise fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, por força do óbice da Súmula no 7 desta Corte. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1631106/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) Esta colenda Corte Julgadora, não destoa da orientação jurisprudencial acima referida: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS.QUANTUM. HONORÁRIOS. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. 2. Cláusula expressa de exclusão da cobertura de internação domiciliar (home care) é manifestamente abusiva, porquanto frustra a legítima confiança dos consumidores no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Assim, a recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de internação domiciliar (home care), enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 5. Considera-se adequada averba honorária arbitrada quando leva em consideração o trabalho despendido pelo e o grau de complexidade da causa, mostrando-se suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.727122, 20120310193210APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 118) Desta feita, deve ser garantido à paciente, conveniada ao Plano de Saúde, os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação dos princípios da dignidade e da pessoa humana. Acrescente-se que se trata de tratamento determinado por decisão judicial anterior em outra ação. No que tange a pretensão de redução da multa aplicada para o caso de inadimplemento da tutela deferida, vale dizer que sua fixação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Conforme de depreende das normas transcritas, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excesso e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. Também a fixação de limite para multa se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. Desse modo, considerando a especificidade do caso em análise, a urgência e o risco a vida que envolve eventual postergação no cumprimento da determinação judicial, não se verifica o excesso no valor da multa arbitrado em R$ 10.000,00, mormente quando a recorrente não demonstrou qualquer impossibilidade fática no cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela, nos termos deferido pela magistrada, se mostra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo da paciente ante o risco de interrupção do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso. Considerando que a autora é paciente idosa e incapaz, dê-se vista ao Ministério Público. Proceda-se a reunião do presente agravo de instrumento ao de Pje no 0751308-67.2020.8.07.0000, para julgamento em conjunto, devendo a Secretaria da 7a Turma Cível fazer a conclusão dos autos para o voto de mérito somente após cumprida a regular a tramitação em ambos os processos. Brasília-DF, de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora